Tribunal: TJDFT
Processo: 0738460-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738460-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARIA DE LURDES GOMES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGRAS DISTINTAS ENTRE HOMENS E MULHERES. NULIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DO EG. STF. I – A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual fundamentada na violação ao princípio da isonomia, art. 5o, caput e inc. I, da CF, não está subordinada a prazo decadencial. Nulidade não se convalida com o tempo, art. 169, CC. II – A ação não versa sobre revisão de aposentadoria, mas sobre cobrança de diferenças remuneratórias, por isso inexiste prescrição do fundo de direito. Trata-se de prestação continuada, incidindo a prescrição quinquenal sobre cada parcela isoladamente. Na demanda, a autora, desde logo, limitou o pedido aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida. III – O tema da distinção entre os percentuais de benefícios complementares recebidos por participantes homens e mulheres foi apreciado pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do RE 639.138/RS (Tema 452), que declarou inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. É incontroversa a existência de cláusula regulamentar que prevê percentual distinto de benefícios para homens e mulheres, por isso deve ser considerada inconstitucional. Reformulado o entendimento desta Relatora, em conformidade com o precedente vinculante. IV – A pretensão deduzida não é obstada pela ausência de custeio ou recomposição da reserva matemática pela participante ou pela patrocinadora, uma vez que inexiste diferença entre os valores das contribuições de custeio prestadas por homens e mulheres. Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que a autora contribuiu a menor para o plano previdenciário, art. 373, inc. II, do CPC. V – Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Ademais, defende a incidência do Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao “status quo ante”. Por fim, expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da análise do caso concreto, concluiu que: A r. sentença rejeitou a alegação de decadência, sob o fundamento de que “[...] não se trata de anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, ao contrário, pois a autora era conhecedora das regras pactuadas, mas entende que estas normas regimentais e contratuais estariam afrontando princípios basilares de direito, em especial, o da isonomia” (id. 44968166, pág. 2). 9. A apelante-ré sustenta a decadência do direito de promover a alteração do contrato de previdência, em razão do decurso do prazo de quatro anos previsto no art. 178, inc. II, do CC. Para corroborar suas alegações, menciona os julgados do eg. STJ nos REsps 1.201.529/RS, 1.310.114/RS, 1.117.220/SC, 1.466.196/RJ e 1.334.131/RS, o primeiro supostamente sob o rito dos recursos repetitivos. 10. Nesse ponto, convém salientar que, na verdade, nenhum dos julgados mencionados foi proferido sob o rito dos recursos repetitivos, assim, os referidos entendimentos não possuem efeito vinculante, art. 927 do CPC. O mesmo ocorre com os julgados deste TJDFT mencionados no recurso. 11. Ademais, o prazo decadencial fixado na jurisprudência colacionada se deu nos termos do art. 178, § 9o, inc. V, alínea “b”, do CC/1916, ou seu equivalente art. 178, inc. II, do CC/2002, que estabelece o prazo de decadência de quatro anos para anular negócio jurídico por erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. Observe-se a ementa do REsp 1.201.529/RS, de relatoria da em. Ministra Maria Isabel Gallotti: ...... 12. Ocorre que o pedido da apelada-autora está fundamentado na violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, caput e inc. I, da CF. Trata-se, portanto, de arguição de nulidade da cláusula contratual que prevê percentuais distintos do benefício complementar para homens e mulheres, e não de anulação do negócio jurídico com fundamento nos vícios de vontade dispostos no atual art. 178, inc. II, do CC. 13. Ressalte-se que o ato jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem se convalesce no tempo, art. 169 do CC. Portanto, não se aplica o prazo decadencial à hipótese. (ID 46176060) Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.234.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/6/2018). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.302/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023